Tribunal: TJES
Processo: 5000353-77.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000353-77.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDY RODRIGUES BARBOSA
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de indenização por danos morais, alegando a parte autora ter presenciado atos libidinosos praticados por um passageiro em transporte intermunicipal realizado pela requerida, o que teria lhe causado danos extrapatrimoniais.

Em sede de sentença:
JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados, extinguindo o feito, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2832715) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Isto posto, verifica-se que trata o caso de crime contra a dignidade sexual cometido dentro de um transporte coletivo, onde restou a tentativa de persecução penal totalmente prejudicada ante a má prestação de serviço da Recorrida, que não possuía informações a respeito da identidade do infrator, tendo vendido bilhete sem qualquer segurança e responsabilidade, bem como que manteve-se inerte ante ao ocorrido sem prestar as devidas cautelas e assistência que merecia o episódio.

Considerando os parâmetros acima consignados, resta claramente verificado o dano moral sofrido pela Recorrente.

Assim, entendo ser razoável, na espécie, a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que os compensa adequadamente a grave falha na prestação do serviço, ao tempo em que serve de estímulo para que o Recorrido evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
para condenar a Recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com juros e correção monetária a partir desta data
. Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Respeitosamente, divirjo do entendimento do E. Relator.

Embora se trate de relação de consumo e se reconheça a responsabilidade objetiva do fornecedor, não se pode desconsiderar a imprescindibilidade do nexo causal e, nesse aspecto, tem-se que a responsabilidade por conduta dolosa praticada por terceiro (ato libidinoso), embora grave, não pode ser imputada à recorrida, pois o fato de prestar o serviço não indicar a possibilidade antevê a prática de delitos pelos consumidores, como apontou a r. sentença, pelo que se vota pela manutenção integral da sentença de improcedência.

Ante o exposto, conhece-se do recurso mas se lhe nega provimento, mantida a sentença por seus fundamentos.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Isto posto, verifica-se que trata o caso de crime contra a dignidade sexual cometido dentro de um transporte coletivo, onde restou a tentativa de persecução penal totalmente prejudicada ante a má prestação de serviço da Recorrida, que não possuía informações a respeito da identidade do infrator, tendo vendido bilhete sem qualquer segurança e responsabilidade, bem como que manteve-se inerte ante ao ocorrido sem prestar as devidas cautelas e assistência que merecia o episódio.

Considerando os parâmetros acima consignados, resta claramente verificado o dano moral sofrido pela Recorrente.

Assim, entendo ser razoável, na espécie, a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que os compensa adequadamente a grave falha na prestação do serviço, ao tempo em que serve de estímulo para que o Recorrido evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
para condenar a Recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com juros e correção monetária a partir desta data
. Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.